Tribunal: STF
Processo: ARE 1579956
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Cooperativa Mista Agropecuária do Vale do Araguaia, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTOS DEVOLVIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REEXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA APELANTE. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA (COOPERATIVA) PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis, a teor do art. 1.022, do CPC/2015, para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (üi) corrigir erro material.



    2. Com advento da Lei n. 11.457/07, todas as contribuições atribuídas ao INSS pela Lei n. 8.212/91, bem como as contribuições destinadas a terceiros, passaram a ser fiscalizadas, arrecadadas e cobradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, constituindo os débitos referentes a essas contribuições dívida ativa da União. A União (Fazenda Nacional), portanto, como sucessora do INSS, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.



    3. A presente ação foi ajuizada em 01/03/1999 e julgada em primeiro grau em 06/11/2000, quando o INSS possuía legitimidade para figurar no polo passivo do processo, não havendo que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a autarquia seria parte ilegítima.



    4. Como a sucessão legal do INSS pela União se deu por força da Lei 11.457/07, quando os autos se encontravam nesta Corte aguardando o julgamento da apelação interposta pela autora, bastaria que fosse determinada a substituição da autarquia pela União, realizando-se, em seguida, o julgamento do recurso de apelação.



    5. Da análise dos autos, verifica-se, porém, que a União já integra a relação jurídico-processual na condição de ré, não havendo necessidade de se determinar a sua inclusão no feito, pelo que os embargos de declaração merecem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão de fl. 1111 - que extinguiu o processo sem resolução do mérito passando-se ao exame da apelação.



    6. De início, deve-se ressaltar que a pessoa jurídica adquirente de produtos rurais - no caso, a cooperativa - tem legitimidade ativa apenas para discutir a legalidade ou a constitucionalidade da contribuição ao Funrural, porém não pode requerer a restituição ou compensação do tributo recolhido indevidamente.



    7. É que a cooperativa apenas retém o tributo devido pelo produtor rural, sem dispêndio de recursos próprios para o pagamento da exação, não sendo parte legítima para pleitear a compensação/restituição de quantias recolhidas para o Funrural. Precedentes citados no voto.



    8. Prosseguindo na análise da matéria em julgamento, faz-se necessário mencionar que o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n° 718.874 (Tema 669), realizado sob a sistemática da repercussão geral, autoriza a aplicação imediata da tese fixada às causas que versem sobre o tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado do paradigma.



    9. No mérito, deve-se registrar que, em julgamento realizado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral da matéria (RE 718.874), fixou-se a tese de que é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 10.256/2001, após a Emenda Constitucional n° 20/98.



    10. Ainda nos termos do aludido precedente vinculante, a declaração incidental de inconstitucionalidade ocorrida no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.



    11. Ressalte-se, por oportuno, que o Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal rejeitou 8 (oito) embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no julgamento do RE 718.874/RS, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - Funrural pelos empregadores rurais pessoas físicas, instituída pela Lei n° 10.256/2001, havendo também negado a aplicação da Resolução 15/2017 do Senado Federal ao caso em discussão, por entender que foi editada sem qualquer nexo de causalidade com o que resolvido no RE 718.874/RS.



    12. Cabe salientar, ainda, que o ato cooperativo é aquele que a cooperativa realiza com os seus cooperados ou com outras cooperativas, sendo esse o conceito que se extrai da interpretação do art. 79 da Lei n° 5.764/71, dispositivo que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. Precedente (AgRg no Ag 1221603/SP, Rei. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 11/06/2013).



    13. No entanto, para fins de incidência da contribuição ao FUNRURAL, há que se levar em conta se o ato é cooperativo ou se advém de operações que envolvam terceiros não associados (ato não-cooperativo), uma vez que apenas as receitas resultantes da prática de atos cooperativos estão isentas do pagamento de tributos, enquanto que as decorrentes da pratica de atos com não associados, estão submetidas à tributação.



    14. O recolhimento das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física, incidentes sobre a comercialização da produção, incumbe à empresa adquirente, consumidora, consignatária ou à cooperativa, que destaca o montante correspondente ao tributo do preço pago, repassando-o ao INSS (Lei 8.212/91, art. 30, incisos III e IV),



    15. Referida forma de substituição tributária não se confunde com a mera entrega da mercadoria pelo produtor rural à Cooperativa, da qual é associado, com a comercialização do produto por ela (cooperativa) realizada, que constitui o fato gerador da contribuição previdenciária em causa. A cooperativa, ao receber os produtos e comercializá-los, passa a ser responsável pela obrigação tributária, conforme disposição legal (RESP - RECURSO ESPECIAL - 735883 2005.00.46970-0, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJ DATA: 22/05/2006 PG.00158).



    16. Reconhecida a ilegitimidade ativa da cooperativa (apelante) para postular a compensação/restituição de quantias recolhidas para o Funrural em período anterior à vigência da Lei 10.256/2001, em que aplicável a orientação firmada no RE 596177, e sendo ela responsável tributário pelo recolhimento da exação a partir da vigência da referida lei, há que se negar provimento ao recurso de apelação.



    17. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para: (i) anular o acórdão de fl. 1.111; (ii) reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da apelante, no que concerne ao pedido de restituição/compensação da contribuição ao FUNRURAL; (iii) quanto à pretensão objetivando exonerar-se do dever de recolhimento da contribuição, negar provimento à apelação.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 1999.34.00.004083-3/DF, 8a Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, 27.1.2020)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV e LV, 93, IX, 150, I, 154, I, 195, I, e § 4º, da Constituição da República. A recorrente assevera que “é parte legítima para repetir os valores pagos indevidamente”. Por fim, pleiteia a “declaração de inexistência de relação jurídico tributária entre as partes, dispensando-a do recolhimento dessa contribuição social, condenando a União Federal a restituir os valores recolhidos indevidamente com os acréscimos legais”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nota-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ademais, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”  



    Outrossim, colhe-se a seguinte fundamentação do acórdão recorrido (Id: 7baf27c0):



    “Com advento da Lei n. 11.457/07, todas as contribuições atribuídas ao INSS pela Lei n. 8.212/91, bem como as contribuições destinadas a terceiros, passaram a ser fiscalizadas, arrecadadas e cobradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, constituindo os débitos referentes a essas contribuições dívida ativa da União. A União (Fazenda Nacional), portanto, como sucessora do INSS, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.



    A presente ação foi ajuizada em 01/03/1999 e julgada em primeiro grau em 06/11/2000, quando o INSS possuía legitimidade para figurar no polo passivo do processo, não havendo que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a autarquia seria parte ilegítima.



    Como a sucessão legal do INSS pela União se deu por força da Lei 11.457/07, quando os autos se encontravam nesta Corte aguardando o julgamento da apelação interposta pela autora, bastaria que fosse determinada a substituição da autarquia pela União, realizando-se, em seguida, o julgamento do recurso de apelação.



    Da análise dos autos, verifica-se, porém, que a União já integra a relação jurídico-processual na condição de ré, não havendo necessidade de se determinar a sua inclusão no feito, pelo que os embargos de declaração merecem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão de fl. 1111 - que extinguiu o processo sem resolução do mérito -, passando-se ao exame da apelação.



    De início, deve-se ressaltar que a pessoa jurídica adquirente de produtos rurais - no caso, a cooperativa - tem legitimidade ativa apenas para discutir a legalidade ou a constitucionalidade da contribuição ao Funrural, porém não pode requerer a restituição ou compensação do tributo recolhido indevidamente.



    Isso porque a cooperativa apenas retém o tributo devido pelo produtor rural, sem dispêndio de recursos próprios para o pagamento da exação, não sendo parte legítima para pleitear a compensação/restituição de quantias recolhidas para o Funrural.



    Mencione-se que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento nesse mesmo sentido, a teor do que se constata dos acórdãos cujas ementas seguem abaixo transcritas:



    [...]



    Prosseguindo na análise da matéria em julgamento, faz-se necessário mencionar que o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n° 718.874 (Tema 669), realizado sob a sistemática da repercussão geral, autoriza a aplicação imediata da tese fixada às causas que versem sobre o tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado do paradigma.



    Nesse sentido tem decidido o egrégio Supremo Tribunal Federal, a teor do que se constata dos acórdãos cujas ementas seguem abaixo transcritas:



    [...]



    No mérito, deve-se registrar que, em julgamento realizado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral da matéria (RE 718.874), fixou-se a tese de que é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 10.256/2001, após a Emenda Constitucional n° 20/98, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, nos termos do acórdão cuja ementa segue abaixo transcrita:



    [...]



    Ainda nos termos do aludido precedente vinculante, a declaração incidental de inconstitucionalidade ocorrida no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.



    Ressalte-se, por oportuno, que o Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal rejeitou 8 (oito) embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no julgamento do RE 718.874/RS, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança da contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - Funrural pelos empregadores rurais pessoas físicas, instituída pela Lei n° 10.256/2001, havendo também negado a aplicação da Resolução 15/2017 do Senado Federal ao caso em discussão, por entender, com a licença de ótica diversa, que foi editada sem qualquer nexo de causalidade com o que resolvido no RE 718.874/RS.



    Por elucidativo, veja-se excerto extraído do Informativo por Temas n° 79, de maio/2018, do egrégio Supremo Tribunal Federal, relativo ao julgamento dos embargos de declaração (ED-primeiros a oitavos/RS) opostos do acórdão do RE 718.874/RS, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:



    [...]



    Cabe salientar, ainda, que o ato cooperativo é aquele que a cooperativa realiza com os seus cooperados ou com outras cooperativas, sendo esse o conceito que se extrai da interpretação do art. 79 da Lei n° 5.764/71, dispositivo que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. Precedente (AgRg no Ag 1221603/SP, Rei. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/201 3, DJe 11/06/201 3).



    No entanto, para fins de incidência da contribuição ao FUNRURAL, há que se levar em conta se o ato é cooperativo ou se advém de operações que envolvam terceiros não associados (ato não-cooperativo), uma vez que apenas as receitas resultantes da prática de atos cooperativos estão isentas do pagamento de tributos, enquanto que as decorrentes da prática de atos com não associados, estão submetidas à tributação.



    O recolhimento das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física, incidentes sobre a comercialização da produção, incumbe à empresa adquirente, consumidora, consignatária ou à cooperativa, que destaca o montante correspondente ao tributo do preço pago, repassando-o ao INSS (Lei 8.212/91, art. 30, incisos III e IV).



    Referida forma de substituição tributária não se confunde com a mera entrega da mercadoria pelo produtor rural à Cooperativa, da qual é associado, com a comercialização do produto por ela (cooperativa) realizada, que constitui o fato gerador da contribuição previdenciária em causa. Nesse sentido:



    [...]



    Portanto, a autora, ora apelante é responsável tributária pela contribuição ao FUNRURAL.



    E, tendo em vista a declaração de constitucionalidade da contribuição social do empregador rural pessoa física, após a Lei n° 10.256/01, deve ser reconhecida a responsabilidade tributária da apelante pela retenção e recolhimento da exação.



    Em suma, há que se reconhecer, na esteira dos precedentes acima colacionados, que a cooperativa, na condição de pessoa jurídica adquirente de produtos rurais é responsável tributário pelo recolhimento da contribuição para o FUNRURAL sobre a comercialização do produto agrícola, tendo legitimidade tão-somente para discutir a legalidade ou constitucionalidade da exigência , mas não para pleitear em nome próprio a restituição ou compensação do tributo.



    Como a legitimidade ativa é questão de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício nesta instância.



    Reconhecida a ilegitimidade ativa da cooperativa (apelante) para postular a compensação/restituição de quantias recolhidas para o Funrural em período anterior à vigência da Lei 10.256/2001, em que aplicável a orientação firmada no RE 596177, e sendo ela responsável tributário pelo recolhimento da exação a partir da vigência da referida lei, há que se negar provimento ao recurso de apelação.” (grifos adicionados)



    Nota-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei n. 11.457/07, Lei n. 8.212/91 e Lei n° 5.764/71) aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 1544222, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.4.2025; RE 1546584, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 29.4.2025; RE 1522515, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.11.2024.



    Percebe-se, ainda, que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da constitucionalidade da contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei nº 10.256/2001, conforme o julgamento do RE nº 718.874/RS, relacionada ao Tema nº 669 da Repercussão Geral, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.” (RE nº 718.874-RG/RS, Tema RG nº 669, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 03.10.2017).



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente